Tribunal: STF
Processo: AR 1853
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF
   PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA
   SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - A
   competência originária desta Corte para processar e julgar ações
   rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos
   por órgãos do Supremo Tribunal Federal.
II - Inaplicável à
   espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não
   possui natureza de recurso.
III - As razões do agravo regimental
   não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.